Tribunal: TJMT
Processo: 1033026-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033026-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO CORDEIRO - CPF: 095.439.145-40 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MAIARA GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 065.374.915-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de pessoa presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, convertida posteriormente em prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão realizada pouco mais de 24 horas após os fatos descaracteriza o flagrante; e (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão em flagrante realizada mais de 24 horas após os fatos, em contexto de violência doméstica, não está automaticamente descaracterizada, quando presentes elementos que indiquem a persistência da situação de flagrância e a vulnerabilidade da vítima.

2.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo na existência de elementos concretos que indicam materialidade e autoria, como laudo pericial, boletim de ocorrência e registros fotográficos das lesões da vítima.

3.

O risco à ordem pública, a gravidade concreta do delito e a ameaça explícita proferida à vítima evidenciam o
periculum libertatis
, legitimando a custódia cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para o caso, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de garantia efetiva da ordem pública e segurança da vítima.

5.

O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero justifica a especial atenção ao caso concreto para proteção eficaz da vítima, reforçando a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O decurso de pouco mais de 24 horas entre os fatos e a prisão não descaracteriza automaticamente a situação de flagrante, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se mostram insuficientes para coibir a reiteração delitiva e proteger a vítima em situação de violência doméstica”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310, II, 312, 313, I e III, e 319, do CPP; art. 5o, inciso XLIX, da CF/88; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1031305-31.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 10/10/2025, DJE 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE PINTO CORDEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante sustenta: a) a ilegalidade da prisão (paciente preso mais de 24 horas após os fatos e; b) a ausência dos pressupostos para a prisão preventiva (art. 312, do CPP).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, fixando-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversas (Id. 316834382).

Documentação juntada (Id. 316834383).

Liminar indeferida (Id. 317010363).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 317981386).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 323579886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante do paciente Alexandre Pinto Cordeiro foi fundamentada nos seguintes termos:

Entendo que é o caso de
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque há pedido pelo Representante do Ministério Público, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre o custodiado, consoante demonstrado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da ofendida (ID. 208883704), Boletim de Ocorrência (ID. 208883697) e pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID. 208883705), configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti.

Quanto ao
periculum libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Nesse ponto,
é possível verificar que se faz necessária a garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo custodiado
que, segundo a vítima, após ter sido agredida pelo custodiado (segurada pelos cabelos e jogada ao chão, sendo arrastado seu rosto ao chão) o custodiado ainda à ameaçou dizendo
“que era para a depoente ir embora desta cidade, porque aqui e agora, Paranatinga ia ser pequena para os dois” sic
(ID. 208883701).

Vale lembrar, por fim, que a ofendida requereu a aplicação de Medidas

Protetivas de Urgência em seu favor, a qual foi concedida por este Juízo em 22/09/2025 (Autos no. 1002332-31.2025.8.11.0044).

Por tal, motivo necessária se faz a decretação da prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima (...).

Desta forma, encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar ao suspeito qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a prática de crimes e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
ALEXANDRE PINTO CORDEIRO
em
PRISÃO PREVENTIVA
para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP
(grifos meus).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão (paciente preso mais de 24 horas após os fatos), bem como a ausência dos pressupostos para a prisão preventiva (Id. 316834382).

Prima facie
, registre-se estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (grifos meus).

No que pertine à alegada ilegalidade da prisão, hei por bem filiar-me ao entendimento adotado pelo Des. Gilberto Giraldelli quando do indeferimento do pedido liminar, no sentido de que
o paciente foi preso em 22/09/2025 às 11h00 e as lesões corporais teriam ocorrido em 21/09/2025 por volta da 00h30,
de modo que tal lapso não descaracteriza, prima facie, a situação de flagrante, considerando que a vítima procurou a autoridade policial logo que possível após os fatos
(Id. 317010363) (grifos meus).

Em outras palavras, entendo que o simples decurso de lapso temporal superior a 24 horas não descaracteriza automaticamente a prisão em flagrante, sobretudo em contextos de violência doméstica, nos quais o agressor permanece acessível, a vítima encontra-se vulnerável e ainda se pode presumir a autoria com base em vestígios ou objetos do crime.

Dessa maneira, descabido o pleito de relaxamento da prisão preventiva por esse fundamento.

Com relação à suposta ausência dos pressupostos da prisão preventiva, entendo que a segregação cautelar do paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta do delito
e no
resguardo da integridade física da vítima
, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em ausência de pressupostos.

Merecem destaque os indícios de que o paciente Alexandre Pinto Cordeiro teria não apenas agredido fisicamente a vítima M. G. da S. S., mas também a ameaçado de morte, evidenciando o seu
periculum libertatis
.

Em situação análoga, esta Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou as seguintes teses de julgamento:
(...)

2.
É idônea a fundamentação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima
. 3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis
. 4.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica
(N.U 1031305-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (grifos meus).

Assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Diante desse quadro, não se mostra cabível a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício.

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025